Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718281-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO DO STPC/DF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. 1. A jurisprudência deste TJDFT e do STJ se firmou no sentido de que a exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, que é admissível quando o vício que se atribui ao título - ou ao inadimplemento – trate-se de matéria de ordem pública suficientemente hábil a invalidar a execução, e desde que seja dispensável a dilação probatória, conforme restou expresso na Súmula no 393 do STJ. 1.1. Uma coisa é o prazo decadencial para o exercício do Poder de Polícia pela Administração, que tem o fito de limitar ou disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de atos em razão de interesse público, aplicando, inclusive, sanções, na hipótese de descumprimento das normas. Outra coisa é o prazo prescricional relacionado à execução de eventual crédito decorrente da aplicação de penalidade pecuniária. São institutos diferentes. 1.2. O STJ, no julgamento do REsp no 1.115.078/RS (Tema 324), sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a tese de que “é de cinco anos o prazo decadencial para se constituir o crédito decorrente de infração à legislação administrativa”. 1.2.1. A Lei no 11.941/2009, ao acrescentar o art. 1o-A à Lei 9.873/99, não deixou margem para dúvidas ao fixar, ao lado do prazo (decadencial) para a apuração da infração (art. 1o da Lei 9.873/99), outro prazo, agora prescricional e também de cinco anos, para a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor. 1.2.2. O prazo para apuração da infração e constituição do crédito será interrompido: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal (art. 2o da Lei no 9.873/1999). Já o art. 2o-A da Lei no 9.873/1999 estabelece as causas interruptivas da prescrição da ação executória. 1.3. Na espécie, verifica-se que a CDA que lastreou a execução fiscal foi emitida em razão de multa por infração ao regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC, não tendo, portanto, natureza tributária, consoante art. 39, §2o, da Lei no 4.320/1964, e, consequente, não sendo aplicável, ao caso, os institutos e prazos do CTN. 1.3.1. Da Lei Distrital no 3.106/2002 (Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF) depreende-se que, para que seja(m) aplicada(s) alguma(s) das penalidades nela elencadas, observar-se-á um procedimento que perpassa pela detecção de irregularidades, seu registro formal mediante a lavratura de auto de infração e aplicação da penalidade. 1.3.2. Por analogia, em observância ao Decreto no 20.910/1932 e à Lei no 9.873/1999, é de 5 (cinco) anos o prazo decadencial da pretensão punitiva da Administração Pública Distrital, no exercício do Poder de Polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, prazo este que também se aplica no âmbito do STPC/DF. 1.3.3. A Lei Distrital no 3.106/2002 estabelece que, em se tratando da aplicação de multa, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do conhecimento da aplicação da penalidade pecuniária, para apresentar o comprovante do respectivo pagamento, sendo que, não observado o adimplemento da multa imposta em 10 (dez) dias do encerramento do prazo retrocitado, será o débito encaminhado para inscrição na Dívida Ativa (art. 34, caput e §2o). 1.3.4. Conforme art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/1980 “a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo”. 1.3.5. Ainda que a agravante afirmado a ocorrência de decadência do direito de constituição do crédito pelo agravado, como matéria de defesa na exceção de pré-executividade, ao argumento de que o fato gerador ocorreu em 17/3/2008, porém a inscrição definitiva do crédito apenas se operou em 28/11/2013, após 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, mostra-se imprescindível dilação probatória a respeito do tema, mediante a apresentação do respectivo processo administrativo de apuração da infração que acarretou a aplicação da multa, mormente diante dos prazos indicados e da possibilidade de sua interrupção; da observância do prazo para pagamento e encaminhamento do débito para inscrição na dívida ativa e suspensão da prescrição, não tendo a agravante se desincumbido do ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC. 1.3.5.1. Por consectário, não se pode concluir, sem uma análise mais acurada, a decadência do direito de constituição do crédito por meio do exercício regular do Poder de Polícia, motivo pelo qual referida matéria não pode ser analisada pela estreita via da exceção de pré-executividade. 1.3.6. Embora a agravante também tenha afirmado a ocorrência de decadência pelo transcurso do prazo de 30 (trinta) dias entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente, em observância ao disposto no art. 33 da Lei Distrital no 3.106/2002, à tese em questão se aplica o mesmo entendimento, no sentido de inviabilidade da via eleita porquanto a matéria demanda dilação probatória, o que poderia ser feito mediante análise do correspondente processo administrativo. 2. O art. 34, caput e §2o, da Lei Distrital no 3.106/2002 dispõe que, em se tratando da aplicação de multa, o infrator terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do conhecimento da aplicação da penalidade pecuniária, para apresentar o comprovante do respectivo pagamento, sendo que, não observado o adimplemento da multa imposta em 10 (dez) dias do encerramento do prazo retrocitado, será o débito encaminhado para inscrição na Dívida Ativa. 2.1. O não pagamento da multa faz nascer para a Administração o direito de inscrever o débito na Dívida Ativa e, consequentemente, de executá-lo judicialmente. 2.2. O art 1o-A da Lei no 9.873/1999 estipula que, “constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.” 2.3. No caso, considerando que o crédito foi definitivamente constituído em 28/11/2013; que a correspondente execução fiscal foi ajuizada em 29/4/2014; e que o prazo prescricional restou interrompido em 29/4/2014 pelo despacho do juiz que ordenou a citação, nos termos do art. 2o-A, I, da Lei no 9.873/1999, não há se falar em prescrição da pretensão executória. 3. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 281, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e 174 do Código Tributário Nacional, argumentando que transcorreram mais de trinta dias entre a infração e sua notificação, acarretando a decadência do direito. Aduz, ainda, que a penalidade foi aplicada em 2011/2012, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2019, ultrapassando o prazo de cinco anos, razão pela qual o crédito estaria prescrito sob qualquer perspectiva. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 281, § 1o, inciso II, do CTB, e 174 do CTN. Isso porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021